Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBSERVÊNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.O estabelecimento do valor dos alimentos deve ponderar as necessidades de subsistência do alimentado e do alimentante tendo como parâmetros a possibilidade dos genitores.
2. A fixação dos alimentos em 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo, me parece razoável e dentro dos patamares praticados por este Tribunal, pois guarda certa proporcionalidade de prestar assistência ao filho, deixando margem para seu próprio sustento e de sua família (art. 1.694, §1o, do Código Civil).
3. Recurso conhecido e desprovido.